Tribunal: TJES
Processo: 5008826-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008826-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: NAYARA PERES PAIZANTE IGLESIAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. CLADRIBINA (MAVENCLAD). TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente pedido formulado por NAYARA PERES PAIZANTE IGLESIAS, determinando o fornecimento do medicamento MAVENCLAD (Cladribina), prescrito para tratamento de Esclerose Múltipla remitente-recorrente, e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 156.080,00, com concessão da justiça gratuita. A operadora apelante sustenta ausência de cobertura contratual e legal, tese de inexigibilidade por se tratar de medicamento de uso domiciliar e não constante do rol da ANS, além de postular, subsidiariamente, a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de esclerose múltipla é lícita quando não constante do rol da ANS; (ii) estabelecer se cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar pode prevalecer diante da prescrição médica e da urgência terapêutica; (iii) verificar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença; (iv) determinar se houve litigância de má-fé da parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre operadora de plano de saúde e beneficiário configura relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98 e estabeleceu critérios para cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, exigindo comprovação de eficácia com base em evidência científica ou recomendação por órgãos oficiais nacionais ou internacionais.

A Apelada demonstrou que o medicamento Cladribina foi prescrito por médico especialista após reações adversas a tratamentos anteriores e é respaldado por evidências clínicas, bem como recomendado pela CONITEC e aprovado por agências internacionais (FDA e EMA).

A exclusão contratual de medicamento de uso domiciliar não pode ser aplicada quando a cobertura da doença é reconhecida e o tratamento é essencial e prescrito por profissional competente, sob pena de afronta à função social do contrato e à boa-fé objetiva.

A conduta contraditória da operadora, que autorizou o primeiro ciclo do tratamento e posteriormente negou o segundo, configura violação ao princípio do venire contra factum proprium, frustrando legítima expectativa da beneficiária.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa observa os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC e é proporcional à complexidade da causa e ao zelo profissional, não havendo fundamento para sua minoração.

A interposição do recurso, embora improcedente, não configura litigância de má-fé, por não restar evidenciado intuito protelatório ou conduta dolosa, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente e não constante do rol da ANS é ilícita quando preenchidos os requisitos da Lei nº 14.454/2022.

A cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar é abusiva quando impede tratamento indispensável à doença coberta.

A operadora de plano de saúde não pode interromper tratamento já iniciado, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

A fixação de honorários advocatícios entre os limites legais deve observar a complexidade da causa e o trabalho do advogado.

A interposição de recurso não configura litigância de má-fé quando exercido o direito de defesa sem conduta dolosa ou protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e III, 39, V e 51, IV; CPC, arts. 99, §§ 2º a 4º, 80 e 85, § 2º e § 11; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJDFT, AI 0739771-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Agüena, j. 31.01.2024; TJMG, AC 1.0000.19.084223-7/004, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 03.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante
relatado, t
rata-se de
Apelação Cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra
a r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES
nos autos da ação ordinária ajuizada por
NAYARA PERES PAIZANTE IGLESIAS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando à operadora de saúde o fornecimento do medicamento MAVENCLAD (Cladribina), prescrito para tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente, sob pena de multa diária, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 156.080,00, observando-se a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (
ID
10815540), a apelante sustenta, em síntese: (a) ausência de obrigatoriedade contratual quanto ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, com base em cláusulas contratuais e resoluções da ANS; (b) ausência de cobertura legal para o medicamento pleiteado, que não se encontra no rol da ANS; (c) ineficácia da prova médica produzida nos autos e disponibilidade de tratamentos alternativos previstos contratualmente; (d) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. (e) necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação ao fornecimento do fármaco e, subsidiariamente, a redução do percentual dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença.

C
ontrarrazões colacionadas ao
ID
10815549
defendendo o
desprovimento do recurso
e a condenação da apelante em litigância de má-fé.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende,
n
a origem, a Autora, ora Apelada, ajuizou a referida ação narrando ser beneficiária do plano de saúde operado pela Ré, ora Apelante, e portadora de Esclerose Múltipla na forma Recorrente/Remitente (CID 10-G35). Alegou que, após apresentar incompatibilidade e reações alérgicas a diversas terapias convencionais, seu médico neurologista, Dr. Alexandre Marreco, prescreveu o tratamento com o medicamento MAVENCLAD (Cladribina 10mg).

Alegou que
a Apelante chegou a autorizar e fornecer o primeiro ciclo do tratamento, iniciado em março de 2023, mas, de forma arbitrária e contraditória, negou a continuidade para o segundo ciclo anual, sob o fundamento de que o fármaco não constaria no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme a Resolução Normativa nº 465. Asseverou a urgência e a imprescindibilidade da manutenção do tratamento, sob risco de agravamento severo de seu quadro clínico, com possibilidade de sequelas neurológicas graves e irreversíveis, como cegueira e perda da mobilidade.

A
pós deferida a t
utela de urgência pelo juízo a quo (ID 39892900), determinando o imediato fornecimento do medicamento,
a qual foi mantida por este Egrégio Tribunal, foi apresentada contestação, na qual se defendeu
a legalidade da recusa, argumentando, em suma, a ausência de cobertura contratual para medicamentos de uso domiciliar, a taxatividade do Rol da ANS, a existência de outras alternativas terapêuticas no âmbito do SUS não esgotadas pela Apelada e o elevado custo do medicamento, que acarretaria desequilíbrio econômico-financeiro ao plano.
Após, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inicialmente, acerca da concessão da gratuidade da justiça à apelada, o apelante alega que não houve comprovação da sua hipossuficiência. Sobre o tema, o
Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2º, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. O § 3º do mesmo artigo, por sua vez, estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

N
o caso em tela, a Apelada, em atendimento ao despacho de ID 39310044, apresentou documentos (ID 39636036 e seguintes) que foram considerados suficientes pelo
J
uízo de primeiro grau para corroborar sua declaração de hipossuficiência. Foram juntadas declarações anuais do SIMEI e declaração de Imposto de Renda, que indicam uma renda mensal modesta, compatível com a concessão do benefício.

A Apelante, por outro lado, limita-se a tecer alegações genéricas, sem trazer qualquer prova concreta que desconstitua a presunção de veracidade da declaração da Apelada ou que demonstre que esta possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. O fato de a Apelada ser beneficiária de um plano de saúde ou ser representada por advogado particular, por si só, não afasta a presunção de necessidade, conforme entendimento pacificado e positivado no art. 99, § 4º, do CPC.

Assim,
caberia à Apelante o ônus de provar a suficiência de recursos da Apelada, do qual não se desincumbiu. A manutenção do benefício é, portanto, medida que se impõe,
motivo pelo qual REJEITO a
impugnação à gratuidade da justiça
concedida à apelada.

Ato contínuo, o
cerne da controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento MAVENCLAD (Cladribina), prescrito por médico assistente para o tratamento de Esclerose Múltipla Recorrente/Remitente que acomete a Apelada.

De início, cumpre assinalar que a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários é inequivocamente uma relação de consumo, sujeita, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A matéria, aliás, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula nº 608, cujo teor é o seguinte: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”

Dessa forma, a interpretação das cláusulas contratuais deve se pautar pelos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da interpretação mais favorável ao consumidor, reputando-se nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a finalidade essencial do contrato, qual seja, a proteção à saúde e à vida.

A principal tese defensiva da Apelante é a de que a negativa de cobertura foi lícita, pois o medicamento MAVENCLAD (Cladribina) não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e, ademais, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, sua cobertura estaria expressamente excluída pelo contrato e pela Lei nº 9.656/98.

Todavia, a argumentação não se sustenta, especialmente diante da evolução legislativa sobre o tema: o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer critérios objetivos que permitem a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS. A referida lei incluiu os parágrafos 12 e 13 ao artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde, que passaram a dispor:

Art. 10. [...]

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso em apreço, a Apelada demonstrou, de forma robusta, o preenchimento dos requisitos legais para a cobertura excepcional. Conforme consta no laudo médico de ID 39182379, a terapia com Cladribina apresenta alta eficácia para o quadro da paciente. Ademais, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), em Relatório de Recomendação, concluiu ser o medicamento uma tecnologia eficaz e segura, recomendando sua incorporação ao SUS. O fármaco também possui aprovação por agências de renome internacional, como a FDA nos Estados Unidos e a Agência Europeia de Medicamentos.

Quanto à alegação de exclusão por se tratar de medicamento de uso domiciliar, tal cláusula restritiva deve ser interpretada à luz da finalidade do contrato e da boa-fé. A jurisprudência
consolidada
orienta que, havendo cobertura para a doença, não pode a operadora se eximir de fornecer o tratamento indispensável, ainda que de administração domiciliar, sobretudo quando se trata de fármacos de alta complexidade e custo elevado, cuja aquisição pelo paciente é inviável e cujo manejo exige acompanhamento profissional. A exclusão contratual visa impedir o custeio de medicamentos simples, de uso comum, e não inviabilizar tratamentos essenciais para doenças cobertas pelo plano.
Confira-se:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO . CANABIDIOL. RECUSA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS . COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1.
A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tratamento (o que inclui medicamentos, exames e cirurgias) de doença com cobertura contratual .
2. Os medicamentos à base de Canabidiol, inclusive quanto à sua comercialização para fins medicinais, possuem normas específicas e são de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. 3. Agravo de instrumento desprovido . (TJ-DF 0739771-69.2023.8.07 .0000 1811132, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 31/01/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DIABETES - BOMBA DE INSULINA - NEGATIVA DE COBERTURA - ABUSIVIDADE.
É lícito ao plano de saúde estabelecer, em contrato, doenças que não terão cobertura pelo plano, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dessas doenças.
A negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde do paciente é abusiva
. O magistrado tem livre apreciação motivada das provas, não estando adstrito ao resultado de laudo pericial oficial, especialmente se o médico não possui especialidade na área periciada e diante da farta prova documental emitida por médicos que especialistas que acompanham a paciente . (TJ-MG - AC: 10000190842237004 MG, Relator.: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Adicionalmente, um ponto de crucial relevância é o comportamento contraditório da própria Apelante. Conforme incontroverso nos autos, a UNIMED VITÓRIA autorizou e custeou o primeiro ciclo do tratamento com o medicamento MAVENCLAD em 2023. Ao negar a continuidade do tratamento no ano seguinte, a operadora viola o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório), frustrando a legítima expectativa da beneficiária de que seu tratamento, já iniciado e essencial à sua sobrevivência e qualidade de vida, teria continuidade. O laudo médico é categórico ao afirmar que a interrupção da terapia acarretaria risco de novos surtos e sequelas neurológicas graves, como cegueira e confinamento a uma cadeira de rodas.

Portanto, a recusa da Apelante se revela abusiva e ilegal, seja pela subsunção do caso às hipóteses da Lei nº 14.454/22, seja pela violação da boa-fé objetiva decorrente de seu comportamento contraditório. A sentença de primeiro grau, nesse ponto, é irretocável.

Subsidiariamente, a Apelante pleiteia a redução dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados pela sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, para o patamar mínimo de 10% (dez por cento). O pleito não merece acolhimento.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece os critérios para a fixação dos honorários, que devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Os critérios a serem observados são: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, o percentual de 15% mostra-se razoável e proporcional. Trata-se de uma causa de
complexa e importante
, que versa sobre o direito à vida e à saúde da Apelada. A atuação da patrona da autora exigiu zelo, com a elaboração de peças processuais fundamentadas, ajuizamento de tutela de urgência, apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento e, agora, ao presente apelo, demandando pesquisa e argumentação sobre tema jurídico que passou por recente e significativa alteração legislativa.

Assim, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, a fixação em 15% sobre o valor da causa remunera de forma justa e adequada o profissional, não havendo razões para sua minoração.

Em suas contrarrazões, a Apelada requer a condenação da Apelante nas penas por litigância de má-fé, ao argumento de que o recurso é manifestamente protelatório.

Embora os argumentos da Apelante tenham sido rechaçados, não vislumbro, no presente caso, a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil que autorize a condenação por litigância de má-fé. A interposição de recurso, ainda que com teses que venham a ser rechaçadas pelo Judiciário, constitui, em regra, exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não se confundindo, por si só, com o intuito protelatório.

D
essa forma, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença
proferida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.